Tribunal: TJMT
Processo: 1011261-11.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011261-11.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FELIPE PORTUGAL DOS SANTOS - CPF: 042.247.591-28 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA 247/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação em ação monitória, mantendo a validade da capitalização de juros e afastando a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer: (i) a validade da capitalização de juros, à luz do Tema 247 do STJ; e (
ii
) a desnecessidade de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à capitalização de juros, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria à luz da jurisprudência consolidada do STJ, reconhecendo válida a capitalização mensal quando expressamente pactuada, evidenciada pela taxa mensal e pela sistemática contratual adotada.

4. A ausência de indicação numérica da taxa anual não impede a aferição da capitalização, quando demonstrado que esta decorre logicamente da taxa mensal e do sistema de amortização contratado, em consonância com a Súmula 541/STJ.

5. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é de natureza eminentemente jurídica e a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370,
p.u
., do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

7. O inconformismo da parte embargante revela mera tentativa de reexame da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a validade da capitalização de juros à luz da jurisprudência do STJ, ainda que contrariamente à pretensão da parte. 2. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370,
p.u
., 1.022 e 1.025; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 541 e 247; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.175.102/MT; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.171.591/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
s
por
FELIPE PORTUGAL DOS SANTOS
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Monitória n. 1011261-11.2024.8.11.0037 (ID. 344538883).

Em suas razões

(ID. 350826371)
, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto à inobservância do Tema n. 247 do Superior Tribunal de Justiça, arguindo que o contrato bancário entabulado (consubstanciado na Ficha Gráfica) indicaria apenas a taxa mensal de juros de 2,02% ao mês, sem a previsão numérica expressa da taxa anual, o que impediria a aferição da capitalização e violaria o dever de informação clara ao consumidor, não sendo cabível presumir a pactuação pela simples adoção da Tabela
Price.

Alega, ainda, a ocorrência de omissão quanto à tese de cerceamento de defesa, asseverando que a denegação da perícia contábil e o julgamento antecipado da lide obstaculizaram a comprovação do excesso de execução e da evolução da dívida, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento explícito.

A Cooperativa Embargada apresentou contrarrazões em ID. 354109386, argumentando que inexiste qualquer vício omissivo, contraditório ou obscuro no acórdão recorrido, ressaltando que os embargos demonstram mero inconformismo e nítida tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, porquanto o julgado colegiado enfrentou adequadamente, com esteio em provas e jurisprudência pacificada, tanto a legalidade da capitalização pactuada quanto a despicienda necessidade de dilação probatória pericial na origem.

Recurso tempestivo (ID.
351464359
) e isento de preparo (art. 1.023 do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
FELIPE PORTUGAL DOS SANTOS
pretende o reconhecimento de supostas omissões no acórdão embargado, visando reverter a decisão que lhe foi desfavorável para que seja reconhecida a invalidade da capitalização de juros sob a ótica do Tema 247 do
STJ
, bem como o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil na ação monitória, almejando, por fim, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso integrativo e o prequestionamento explícito da matéria.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. PRETENSÃO MONITÓRIA DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou procedente ação monitória movida por instituição financeira, visando à constituição de título executivo judicial decorrente de inadimplemento em contrato de crédito pessoal e utilização de cartão de crédito, no valor de R$ 60.539,45, acrescido de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de documentos hábeis a instruir a ação monitória; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil; (
iii
) saber se os encargos contratuais aplicados (juros remuneratórios e capitalização) são abusivos, ensejando a revisão da dívida.

III. Razões de decidir

3. A inicial da ação monitória foi instruída com contrato digital de crédito pré-aprovado, extratos bancários, ficha gráfica de operação e demonstrativo do débito, elementos que configuram prova escrita suficiente nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

4. A ausência de assinatura física é suprida pela efetiva liberação do valor contratado na conta bancária do devedor e demais elementos que demonstram a existência da obrigação assumida por meios eletrônicos.

5. A prova pericial contábil foi corretamente indeferida diante da suficiência da prova documental e da natureza eminentemente jurídica da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.

6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, hipótese verificada nos autos, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento pacificado nos Temas 246 e 247/STJ.

7. Os juros remuneratórios pactuados (2,02% a.m.) não ultrapassam a média de mercado divulgada pelo Banco Central e não restou demonstrado excesso ou abusividade concreta.

8. A sentença de primeiro grau encontra-se alinhada com a jurisprudência dominante, não havendo razões para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura física não invalida a prova escrita digitalmente constituída e acompanhada de extratos, fichas de liberação e planilha de débito, para fins de ação monitória. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente à resolução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, II, 700 e 702; CC/2002, art. 406; MP n. 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 247, 381, 541 e 472; STJ, REsp 973.827/RS e REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.556.722/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.12.2024.

(
TJMT.
N.U 1011261-11.2024.8.11.0037,
rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026, DJ
e
19/02/2026
)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas contradições e omissões que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada
.

Com efeito,
o Agravante alega inicialmente a
omissão
decorrente da
inobservância do Tema 247 do STJ e impossibilidade de capitalização sem previsão numérica expressa da taxa anual
.

Ocorre que, a
o contrário
do alegado
, a decisão colegiada debruçou-se detidamente sobre a mecânica contratual estabelecida e sobre a orientação jurisprudencial da Corte Superior
, de modo que, p
ara extirpar qualquer alegação de omissão e demonstrar o esgotamento da matéria por esta Câmara Julgadora, peço vênia para transcrever,
ipsis litteris
, o trecho do acórdão que
proferiu
a exata tese ora repisada pela Defensoria Pública
Embargante
:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 246 e Tema 247), pacificou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000 (MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Assim, a pactuação expressa da capitalização considera-se atendida quando a taxa de juros anual prevista no contrato for superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmula 541/STJ).

Na hipótese, a Ficha Gráfica da operação C307312178 indica expressamente a taxa de juros normal de 2,023900% a.m., enquanto a prática bancária para empréstimos com parcelas fixas (Tabela
Price
), indicada na própria ficha, pressupõe a capitalização composta, e a taxa anual decorrente inevitavelmente supera a simples multiplicação da taxa mensal por 12.

Portanto, havendo previsão contratual e amparo legal (MP 2.170-36/2001), não há ilegalidade na cobrança de juros capitalizados.

legal (MP 2.170-36/2001), não há ilegalidade na cobrança de juros capitalizados
.
(...)”

Resta claro
,
portanto,
a partir da leitura do aresto, que não houve
o menor
resquício de omissão
, tendo em vista que o
órgão colegiado examinou, com precisão cirúrgica, a relação entre a taxa mensal indicada (2,02%), o sistema de amortização (Tabela
Price
) e a inteligência da Súmula 541 do STJ, concluindo que o arcabouço documental supre as exigências para a configuração da pactuação expressa.

O fato de o Embargante discordar frontalmente da interpretação lógico-jurídica conferida pelo Tribunal
-
almejando que se declare a abusividade por ausência de estipulação puramente numérica da taxa anual
-
não consubstancia omissão
, pois t
rata-se de indubitável dissonância interpretativa de mérito, insuscetível de correção via embargos de declaração.

Na mesma toada, o Embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão por chancelar o cerceamento de defesa, ao convalidar o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil
.

Mais uma vez, o inconformismo esbarra na robusta fundamentação do acórdão
, pois a
decisão colegiada foi clara ao pontuar que a verificação de taxas expressamente pactuadas frente à média divulgada pelo Banco
Central transmuta-se em questão eminentemente de direito, cuja resolução prescinde de um expert contábil
, conforme se vê do trecho
que espanca a tese de lacuna jurisdicional:

“(...)
o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC, sendo que, no caso de contratos bancários, a revisão de cláusulas contratuais e a análise da legalidade dos encargos constituem matéria eminentemente de direito, solúvel mediante a análise documental do contrato e da legislação aplicável
.
(...)”

Citando, ainda, jurisprudência deste Sodalício:

“
(...)
Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para odeslinde da controvérsia

(...)” (
TJMT. N.U 1015549-58.2022.8.11.0041
)

Concluindo, por fim, que
“
estando o feito devidamente instruído com os contratos, fichas gráficas e extratos, o julgamento antecipado da lide foi medida acertada, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa
”
,
deve ser rejeitada a
preliminar
de cerceamento.

Evidencia-se, de forma cabal, que
esta
Câmara Julgadora
debruçou-se
sobre a tese da imperiosidade da perícia e a refutou sob o prisma probatório e normativo
, i
nexist
indo
vício no julgado que manteve o indeferimento da prova, estando a decisão alinhada com o livre convencimento motivado e a celeridade processual
.

No que tange à propalada contradição,
a tese
dos Embargantes padece de inegável equívoco hermenêutic
o, pois a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é, exclusivamente, a interna ao julgado
-
aquela existente entre as proposições da própria fundamentação ou entre esta e o dispositivo
-
, ocasionando incoerência lógica processual
, conforme jurisprudência
consolidada
do STJ nesse sentido:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da
decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma, DJe 28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 03/11/2021) (
g.n
.)

Cumpre ainda asseverar que o princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador não se encontra jungido a responder a um autêntico questionário formulado pelas partes, nem a rebater minuciosamente todos os dispositivos de lei ou precedentes pinçados no curso do processo, desde que o acórdão trace o alicerce jurídico apto a sustentar a solução da lide
, conforme a jurisprudência consolidada do STJ
,
in
verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (
g.n
.)

C
onclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir
, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois
recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente
. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
r
el. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE
(...)
SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026